Tribunal: STF
Processo: ARE 1578365
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, assim ementado (Doc. 104, fl. 1):



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRANCAMENTO DO INQUÉRITO E DO PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO VISLUMBRADA DE PLANO – ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA SEM OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA LEI 8.906/94 – NÃO CONFIGURADA – “DISTINGUISHING" – NÃO CABIMENTO – QUEBRA DO SIGILO DAS INVESTIGAÇÕES, EM RAZÃO DE SUPOSTO VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES À IMPRENSA – NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL. O trancamento do Inquérito e do Procedimento de Investigação Criminal é medida excepcional, cabível apenas quando os fatos apresentados revelam, em análise sumária, constrangimento a que alguém se vê submetido diante de investigações sem amparo legal, em situação injusta, totalmente desprovida de provas ou de quaisquer indícios de autoria e de materialidade, o que não se verifica no caso dos autos. Na hipótese, os recorrentes mesmo sabedores da decisão judicial que determinou a suspensão de todo o certame licitatório – Pregão Eletrônico n. 16/2022 –, por suspeitas de fraudes, ainda assim, emitiram parecer favorável a contratação temporária de empresas que participaram da licitação. Não se verifica flagrante ilegalidade a ser sanada pela presente via quanto à alegação de que não foram observadas as determinações legais decorrentes da atividade de advocacia durante a realização da busca e apreensão, o que ensejaria nulidade. A autoridade policial teve a cautela de ligar para o representante da Ordem dos Advogados do Brasil, comunicando a realização da diligência contudo, o representante 'não atendeu às ligações e somente visualizou a mensagem de texto, via WhatsApp, às 05h09, chegando ao local de cumprimento do mandato exatamente às 05h36'. Além disso, não há relatos do membro da Ordem dos Advogados sobre irregularidades na operação. Não há falar-se em nulidade por quebra de sigilo das investigações, uma vez que o artigo jornalístico publicado no portal oficial da Polícia Judiciária Civil do Mato Grosso não revelou nomes ou imagens das pessoas sob investigação. No caso dos autos, trata-se apenas de procedimento investigatório em fase de apuração de suposta infração penal, não havendo sequer indiciamento, o que gera distinguishing com relação ao precedente citado.



    Consta nos autos que o TJMT denegou ordem de Habeas Corpus que visava o trancamento do Inquérito Policial nº 1014241-47.2023.8.11.0042-MT, instaurado com vista a apurar fraude à licitação, praticada por DAMIÃO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT e ADAM BENEVENUTO DE SOUZA.



    Os investigados interpuseram Recurso em Sentido estrito contra a referida decisão.



    O TJMT desproveu o recurso (Doc. 104).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 113).



    Irresignados, os investigados interpuseram Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão violou os arts. 5°, caput, e 133 da CF/1988 (Doc. 116).



    Nas razões recursais, afirmam que “a violação a tal garantia constitucional se revela no tratamento desigual dado aos Recorrentes e à Interventora do Estado de Mato Grosso (designada por força da Ação de Intervenção nº 1017735-80.2022.8.11.0000), pois, a interventora efetuou a contratação da empresa EIKON Diagnósticos Médicos que também participou do Pregão Eletrônico” (Doc. 116, fl. 18).



    Alegam que “a partir do momento em que a apuração buscada no Inquérito Policial versar sobre atos do “servidor público Damião/Adam”, e não por atos dos “advogados Damião/Adam”, fica evidente que houve violação ao disposto no Art. 7º, III , da Lei 8.906/94, quando se lê o Art. 2º também da referida lei” (Doc. 116, fl. 30).



    Sustentam, ainda, que “a garantia da inviolabilidade é relativizada em caso de crimes praticados pelo próprio advogado, o que no caso em tela nada se verifica, haja vista que nenhum crime foi praticado (ainda que em tese) pelo ADVOGADO Damião, na medida em que NÃO EXERCIA A ADVOCACIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CUIABÁ” (Doc. 116, fl. 34).



    Pedem, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que (Doc. 606, fl. 42):



    2.1) determinar o trancamento do inquérito policial que tramita em desfavor dos Pacientes/Recorrentes Damião Orlando de Oliveira Lott e Adam Benevenuto de Souza, em razão da evidente violação ao principio da isonomia e, 



    2.2) Decretar a nulidade da busca e apreensão, haja vista ter sido realizada na residência do Recorrente Damião Orlando de Oliveira Lott, que também é seu escritório de advocacia, conforme se infere das procurações anexadas ao HC. 



    O Tribunal de origem não admitiu o recurso, aos fundamentos de que incidem as Súmulas 279 e 284/STF (Doc. 121).



    No Agravo, o recorrente não refuta a ocorrência de todos os óbices processuais (Doc. 124).



    Vale ressaltar que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 115), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 121). Houve a interposição de Agravo (Doc. 123), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 669), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 154).



    É o relatório.



    Inicialmente, verifica-se que os recorrentes não impugnaram integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 desta CORTE (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).  



    No ponto, observa-se que o recorrente não abriu tópico específico para demonstrar repercussão geral da matéria, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Nesse sentido, julgado desta CORTE: 



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Revisão criminal. Reconhecimento fotográfico. Defesa técnica. Alegação de nulidade. Repercussão geral. Ausência de fundamentação. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que não conheceu de pedido de revisão criminal. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A petição recursal não contém tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional em debate. 5. A “deficiência na fundamentação da repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, alcançada pelo manto da preclusão consumativa” (ARE1417091 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.546.214 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 22/05/2025 - grifei)



    Mesmo que superados esses graves óbices, o TJMT desproveu o recurso dos investigados com base nos seguintes fundamentos (Doc. 104, fls. 5-8):



    Quanto ao pleito de trancamento do Inquérito e do Procedimento de Investigação Criminal, entende-se que tal medida se configura excepcional, cabível apenas quando os fatos apresentados revelam, em análise sumária, constrangimento a que alguém se vê submetido diante de investigações sem amparo legal, em situação injusta, totalmente desprovida de provas ou de quaisquer indícios de autoria e de materialidade. 



    Na hipótese, não se desconhece que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “a responsabilização do advogado pela emissão de parecer jurídico em procedimento licitatório exige que a denúncia indique precisamente o dolo do causídico em anuir à empreitada criminosa, não sendo suficiente, para tanto, a mera imputação de que o advogado elaborou o parecer (...).“ AgRg no HC n. 734.203/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)



    Contudo, na hipótese, os recorrentes mesmo sabedores da decisão judicial proferida nos autos n. 1036712-94.2022.8.11.0041 que determinou a suspensão de todo o certame licitatório – Pregão Eletrônico n. 16/2022 - por suspeitas de fraudes, ainda assim, emitiram parecer favorável a contratação temporária de empresas que participaram da licitação. 



    A contratação temporária da empresa Luiz Gustavo Raboni Palma ME ignorou a ordem judicial que considerou o pregão suspeito de fraudes, evidenciando, em princípio, o propósito de favorecer a empresa em questão. 



    Assim, a aduzida atipicidade da conduta dos investigados somente poderia ser reconhecida se perceptível de imediato, com dispensa ao minucioso cotejo do material cognitivo. Se é discutível a caracterização do eventual ilícito criminal, não há falar em trancamento da persecução penal correspondente à fase investigativa. 



    O Inquérito Policial em comento, pela narrativa dos fatos delituosos, não repousa sobre exercício meramente especulativo, ao contrário, se apoia em elementos, em princípio, verossímeis a justificar a investigação e todas as medidas cautelares necessárias para elucidação dos fatos, não sendo razoável ser abortado neste momento. 



    Com tais elementos informativos nos autos, indiciários de materialidade e autoria, afigura-se descabido o trancamento do Inquérito Penal instaurado contra os recorrentes pela via excepcional, considerando-se que a conduta será discutida no âmbito de eventual ação penal, onde se propiciará o exercício da ampla defesa constitucionalmente assegurada. 



    Assim, presentes os indícios de autoria e materialidade, não há ausência de justa causa que justifique o trancamento do Inquérito Policial.



    Prosseguindo, não se identifica constrangimento ilegal na apreensão do aparelho celular e notebook do recorrente Damião, pois apreendido na residência do investigado, onde também funciona o escritório de advocacia, pois figura-se pertinente para elucidação dos fatos.



    [...]



    A Constituição prevê, em seu art. 5º, XII, a inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, nas hipóteses estabelecidas por lei . 



    Tal garantia fundamental tem por escopo a proteção dos direitos à privacidade e à intimidade, que, a despeito de sua importância, são passíveis de relativização, nos casos concretos, desde que respeitado seu núcleo essencial, uma vez ser pacífica, na dogmática constitucional e na jurisprudência dos Tribunais Superiores, a inexistência de direitos absolutos. 



    Desse modo, a despeito de o art. 7º da Lei n.º 8.906/94 resguardar o sigilo profissional entre cliente e advogado, tal garantia pode e deve, por óbvio, ser afastada, quando surgirem elementos indicativos de que o profissional da advocacia esteja envolvido na prática de delitos, uma vez que que a garantia, certamente, não se presta a encobrir crimes. ,



    No caso sob exame, em tese, há indícios que vinculam os ora recorrentes subjetivamente ao propósito delitivo, uma vez que emitiram parecer favorável à contratação temporária de empresa envolvida em fraudes à licitação, mesmo cientes das irregularidades encontradas no Pregão Eletrônico/Registro de Preços nº 16/2022/PMC, o que justifica a providência de quebra de sigilo telefônico e de seus dados telemáticos. 



    Por outro lado, a existência de eventual erro na tipificação efetuada pelo Órgão Ministerial não é causa para o trancamento do inquérito policial, uma vez que a tipificação pode ser alterada durante o andamento do procedimento investigativo ou mesmo no oferecimento de eventual denúncia pelo parquet . 



    No que tange à alegação de nulidade na apreensão do telefone celular e do notebook do paciente Damião Orlando de Oliveira Lott , realizada em sua residência sem a presença de representante da Ordem dos Advogados do Brasil, esta não merece prosperar. Isso porque, conforme se depreende da leitura da decisão acima, o representante da Ordem dos Advogados do Brasil foi comunicado da realização da diligência, contudo, “não atendeu às ligações, e somente visualizou a mensagem de texto, via whatsapp, às 05h09, chegando ao local de cumprimento de mandado exatamente às 05h36”. 



    Consignou, ainda, o Magistrado singular que “não há qualquer registro no relatório do membro da Ordem dos Advogados do Brasil, sobre cometimento de irregularidades na deflagração da operação”, de modo que não se verifica flagrante ilegalidade a ser sanada pelo presente RESE.



    [...]



    Quanto a nulidade por quebra de sigilo das investigações, também não deve prosperar. Conforme mencionado na origem, na Operação Raio-X, foi publicado um artigo jornalístico no portal oficial da Polícia Judiciária Civil do Mato Grosso (PJC/MT). A publicação foi realizada sem revelar nomes ou imagens das pessoas sob investigação, conforme pode ser verificado no endereço eletrônico fornecido: https://www.pjc.mt.gov.br/-/opera%C3%A7%C3%A3o-raio-x-cumpre-16-mandados-judiciais-contra-envolvidos-e. 



    Além do mais, conforme dispõe a Lei de Abuso de Autoridade, o objetivo é preservar a privacidade e a imagem das pessoas suspeitas de terem cometido algum delito, evitando, sobretudo, a ridicularização pública enquanto o fato ainda não tiver sido devidamente investigado e instruído pela justiça. 



    No presente caso, essa diretriz foi vista, pois, reitero, não foram revelados os nomes e imagens dos investigados. Por fim, verifica-se que há distinguishing entre o presente caso e o precedente citado pelos recorrentes (HC 155.020/STF). Isso porque, no presente caso, trata-se apenas de procedimento investigatório em fase de apuração de suposta infração penal, não havendo sequer indiciamento. 



    Já no precedente mencionado, o habeas corpus foi concedido para o trancamento da ação penal, devido à insuficiente demonstração de dolo na conduta do denunciado.



    Como se verifica, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    Nesse sentido, julgado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENDIDO TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1525395 ED-AgR, Rel. mIN. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 4/42025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente